Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-63.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIL RIBEIRO BORGES - CPF: 240.269.301-06 (RECORRENTE), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1004371-63.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

EDIL RIBEIRO BORGES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. DESOBRIGAR AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO EM ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido EDIL RIBEIRO BORGES postula a negativa de propriedade do veículo Fiat/147, placa JYH-8123, ano 1980/1980, RENAVAM 00125181680, em que foi comunicada a venda em 22 de maio de 1998, bem como postula indenização por danos materiais e morais, decorrente a inscrição do seu nome em dívida ativa e o registro de protesto.

2.
Pois bem, o Recorrido comprova que comunicou a venda do referido veículo em 22 de maio de 1998, ao DETRAN para o comprador Petronilio Antonio da Silva Neto, conforme se infere dos documentos anexados a inicial.

3.
Ocorre que os Recorrentes deixaram de proceder com a anotação da comunicação de venda, com a finalidade de isentar o Recorrido, em relação aos impostos, taxas e multa do veículo vendido.

4.
Nesse sentido, como o Recorrido logrou êxito em comprovar a transferência do veículo, motivo pelo qual a cobrança dos débitos de IPVA, licenciamento, seguro e multa em desfavor do Recorrido são indevidos.

5.
Danos materiais comprovados, conforme comprovantes anexos ao ID n. 126385786.

6.

No mesmo sentido, o fato de o nome do Recorrido ter sido incluído em dívida ativa já é suficiente para configuração do ato ilícito passível de indenização por danos morais.

7.
A inscrição em dívida ativa indevida, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da inscrição em dívida ativa que não comporta reforma, eis que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

11
. Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022